Tribunal: TJDFT
Processo: 0707299-46.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707299-46.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEO GRAFICA E EDITORA LTDA - ME APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Ante a cessão de crédito (ID 39404045), defiro a substituição processual, nos termos do art. 778, inc. III, do CPC, retificando-se o polo passivo. Retire-se o recurso da pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora